Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003738-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRENILDA DA PAIXAO FORTES - CPF: 901.931.051-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1003738-56.2024.8.11.0001.

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE
PONTES E LACERDA.

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
CRENILDA DA PAIXÃO FORTES.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05/08 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA -
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – ACOMPANHAMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou procedente o pedido inicial,
condenando os reclamados a assegurarem à autora acompanhamento em cardiologista para avaliação e outros procedimentos que se fizerem necessários (id. 220887671).

O município de Pontes e Lacerda requer, em sede de preliminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, por entender que os efeitos da sentença recorrida gerarão grave lesão aos cofres do município.

Em argumento recursal, pugna pela aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média complexidade, redirecionando o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Suscita, ainda, o afastamento da aplicação de multa diária e do bloqueio de verbas públicas para compelir o ente municipal ao cumprimento da obrigação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial em relação ao município e, como pedido alternativo, a execução primeiramente do Estado de Mato Grosso.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões (id. 219898653), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

A recorrida, Crenilda da Paixão Fortes, em contrapartida, deixou de apresentá-las.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 222854691), manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto, no sentido de especificar a obrigação a ser cumprida por cada ente federativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Pontes e Lacerda, necessitando de acompanhamento médico cardiologista para realização de
cirurgia vascular,
bem como demais procedimentos necessários à preservação de sua saúde.

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, posto que não configura a hipótese delineada pelo
art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de
disponibilização do acompanhamento médico pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Ademais, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Por fim, no que tange ao pedido para afastar a aplicação de multa diária e de bloqueio de verbas, vê-se que não há qualquer menção da sentença recorrida no sentido de determinar essas medidas, pelo contrário, o Juiz
a quo
fez constar:
“Noticiado o início do tratamento, desnecessárias medidas coercitivas ao cumprimento da tutela antecipada/mérito, ao menos neste momento processual.”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024